Tribunal: TJDFT
Processo: 0713141-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713141-35.2021.8.07.0003 RECORRENTE: VILMILANE VIEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RÉ REINCIDENTE. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO. RÉ MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO DO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aplicação do Princípio da insignificância não se baseia simplesmente no valor irrisório do objeto furtado, devendo preencher cumulativamente os seguintes requisitos estabelecidos cumulativamente pelo Supremo Tribunal Federal - STF: a) a mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A jurisprudência recente tem adotado o entendimento de que a repetição de infrações penais se mostra altamente reprovável e não se reveste de compatibilidade com a aplicação do Princípio da Insignificância, servindo apenas como um incentivo à prática de pequenos delitos. 3. Incabível o reconhecimento de atipicidade material da conduta, já que os maus antecedentes e a reincidência indicam a contumácia da ré na prática de delitos patrimoniais, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do Princípio da insignificância própria e imprópria. 4. Apesar de não haver legalmente uma estipulação do quantum a ser aumentado à pena-base por cada circunstância judicial desfavorável constatada, o STJ tem consolidado o entendimento de que deve ser este aumento realizado na proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, podendo este patamar ser superior desde que haja fundamentação específica para tanto. Pena redimensionada. 5. Embora não se desconheça o entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal e desta Corte sobre a possibilidade de aplicação do regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade em casos de furtos em que o bem subtraído é de pequena monta, no presente caso é preciso realizar uma distinção, pois a acusada ostenta 9 (nove) condenações transitadas em julgado em crimes de furtos, sejam eles qualificados ou simples, tornando-se uma nítida prática habitual de vida, razão pela qual fixa-se o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena. 6. No caso, a substituição da pena e suspensão condicional não é socialmente recomendável 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena. A recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto, ante a insuficiência de suporte probatório acerca da materialidade da conduta. Pede, assim, a aplicação dos princípios da insignificância e do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da não aplicação do princípio da insignificância em caso de reincidência e reiteração delitiva, encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “a jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos” (AgRg no REsp n. 2.011.610/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.947.059/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025